Tribunal: TJSP
Processo: 2206109-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Justiça gratuita – Deferimento tácito – Pedido de justiça gratuita formulado pela agravante na exceção de pré-executividade – Caso em que não houve qualquer decisão no juízo "a quo" que indeferisse tal pedido, mesmo depois de duas provocações por meio de embargos de declaração – Benefício da justiça gratuita que deve ser considerado implicitamente deferido – Precedente do STJ – Agravo

Ementa:
Justiça gratuita – Deferimento tácito – Pedido de justiça gratuita formulado pela agravante na exceção de pré-executividade – Caso em que não houve qualquer decisão no juízo "a quo" que indeferisse tal pedido, mesmo depois de duas provocações por meio de embargos de declaração – Benefício da justiça gratuita que deve ser considerado implicitamente deferido – Precedente do STJ – Agravo provido em parte para esse fim.

Execução por título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Execução fundada em duplicatas mercantis - Afirmado pela agravante que não reconhece as assinaturas apostas nos comprovantes de recebimento das mercadorias – Eventual ilegitimidade dos comprovantes de entrega das mercadorias que não pode ser aferida de plano - Matéria que excede os estreitos limites da via processual eleita – Rejeição da exceção de pré-executividade mantida.